Tribunal: TJMT
Processo: 1002254-67.2019.8.11.0005
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002254-67.2019.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (REPRESENTANTE), CONSTRUTORA ALTO MONTE EIRELI - EPP - CNPJ: 22.103.781/0001-82 (RECORRENTE), SHEILA GOMES DE CARVALHO - CPF: 906.645.661-20 (ADVOGADO), NIVALDO DA COSTA - CPF: 492.200.631-15 (RECORRIDO), ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO - CPF: 502.200.471-20 (ADVOGADO), JAMILLE CLARA ALVES ADAMCZYK - CPF: 011.935.551-59 (ADVOGADO), EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1002254-67.2019.8.11.0005

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino

Recorrente(s):
Município de Diamantino

Recorrido(s):
Nivaldo da Costa

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
15/08/2022

Ordem na pauta: 42

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VIA PÚBLICA – VALA NÃO SINALIZADA – RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL CONFIGURADA – RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS EM DECORRÊNCIA DAS LESÕES SOFRIDAS EM RAZÃO DO ACIDENTE – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
–
SISTEMÁTICA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – TEMA 810 DO STF – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória por meio da qual o autor pretende a condenação do Município de Diamantino ao pagamento de danos morais e materiais (ressarcimento das despesas médicas suportadas pelo autor e lucros cessantes pelo período em que restou impossibilitado de trabalhar) decorrentes de acidente automobilístico sofrido pelo demandante em razão de vala aberta em via pública da cidade, sem a devida sinalização.

2.

O autor sustenta que, na data de 26/09/2019, quando se dirigia para o trabalho em sua motocicleta, sofreu acidente automobilístico provocado por uma vala aberta na rua em que transitava, fraturando a coluna.

3.

Sentença de mérito que julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, reconhecendo a falha na atuação do poder público municipal, que deixou de sinalizar devidamente o local, e condenando o Município ao ressarcimento das despesas médicas despendidas pelo autor, no valor de
R$ 1.371,45, e ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes do acidente, no montante de R$ 10.000,00
.

4.

Insurgência apenas do ente municipal, requerendo a redução do
quantum
indenizatório para patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e a adequação dos consectários legais aos parâmetros fixados pelo STF no Tema 810.

5.

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrido sofreu lesões corporais graves em decorrência do acidente, como comprovam os laudos médicos apresentados e todos os depoimentos prestados em audiência de instrução.

6.

Caracterizado o direito à indenização, seu valor deve conciliar as finalidades reparatória e pedagógica inerentes aos danos morais, bem como observar a extensão do dano. Na presente hipótese, por isso, exige-se reprimenda compatível com a gravidade das lesões corporais sofridas pelo recorrido.

7.

Malgrado as alegações do recorrente,
entendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.

8.

Nesse mesmo sentido, confira-se entendimento do e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICIPIO – IMPRUDÊNCIA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO RÉU POSITIVADA - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS, CONFIGURADOS – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6o, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

3. Considerando o conjunto probatório, o acidente resultou em abalo e sofrimento suficiente para gerar o dano moral.

4. Os elementos apontam que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à Apelada, a título de indenização pelos danos morais fixados pelo juízo a quo deve ser mantido, haja vista que o quantum atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U. 00008118220118110101, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 23/08/2021, Data de Publicação: 31/08/2021)

9.

Com relação aos consectários legais, observa-se que assiste razão ao recorrente, pois,
na forma do estabelecido nos Temas 905 do STJ e 810 do STF, em desfavor da Fazenda Pública impõe-se a aplicação da correção monetária pelo
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e dos juros de mora na forma
do artigo 1-F da Lei no 9.494/97, com as alterações impostas pela Lei no 11.960/2009, ou seja, conforme os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança.

10.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet
externou seu desinteresse em demandas como a presente.

11.

Sentença parcialmente reformada apenas para adequação dos consectários legais ao tema 810 STF, mantidos os marcos de incidência e demais termos do julgado.

12.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

13.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

14.

Por outro lado, tendo sucumbido na maior parte dos pedidos,
condeno

o recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados 15% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei no 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022